Tribunal: TJSP
Processo: 1072964-77.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Oncológico
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado pelo SUS – Litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos da interpretação dada ao Tema 793 de repercussão geral pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 49890 e 50414 – Necessidade de intimação do autor para que emende a inicial e inclua a União no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado pelo SUS – Litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos da interpretação dada ao Tema 793 de repercussão geral pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 49890 e 50414 – Necessidade de intimação do autor para que emende a inicial e inclua a União no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito - Inteligência do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com determinação de intimação do autor para, querendo, emendar a petição inicial, incluindo a União Federal no polo passivo do feito, mantendo-se os efeitos da liminar, até eventual reapreciação pelo Juízo competente - Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual providos.